Tribunal: TJES
Processo: 5010973-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010973-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

AGRAVADO: LEIDIANE RAMALHO DA SILVA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010973-56.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A., FUNDACAO RENOVA

AGRAVADA: LEIDIANE RAMALHO DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR.ª EMÍLIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DESASTRE AMBIENTAL (ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO). PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELAS AÇÕES COLETIVAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S.A. e Fundação Renova contra decisão da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, em sede de saneamento, afastou a prescrição na ação indenizatória ajuizada em razão dos danos decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, ocorrido em 05/11/2015.
2. As agravantes sustentam a ocorrência de prescrição trienal (art. 206, § 3º, V, do CC), por entenderem inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e a teoria do consumidor por equiparação, afirmando que o prazo teria se encerrado em 24/09/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir: (i) o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória decorrente de desastre ambiental (trienal do Código Civil ou quinquenal do Código de Defesa do Consumidor); e (ii) o termo inicial da contagem do prazo, considerando a existência de ações coletivas e termos de compromisso relacionados ao evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que vítimas de desastres ambientais se enquadram na categoria de consumidores por equiparação (art. 17 do CDC), aplicando-se, portanto, o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC para pretensões de reparação de danos.
5. As ações civis públicas e os termos de compromisso firmados no âmbito do desastre de Mariana (como o TTAC e seus aditivos) interrompem a contagem do prazo prescricional das ações individuais, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.
6. A deliberação do Comitê Interfederativo (CIF) e a decisão proferida em 29/04/2024 pela 4ª Vara Federal Cível e Agrária de Belo Horizonte, que reconheceu a inclusão dos municípios de Linhares, São Mateus e Aracruz como atingidos, configuram marcos objetivos de interrupção da prescrição no caso concreto, até mesmo subsidiando o surgimento da própria pretensão indenizatória quanto aos danos ocorridos nestes locais.
7. Ausente o transcurso do prazo prescricional, deve ser mantida a decisão que afastou a prescrição reconhecendo a continuidade do direito de ação dos atingidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
“1. Às ações indenizatórias individuais decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, em razão da equiparação das vítimas à condição de consumidor (art. 17 do CDC). 2. As ações coletivas e os termos de compromisso firmados no contexto do desastre ambiental interrompem o curso da prescrição das ações individuais correlatas.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CC, art. 202, VI, e art. 206, § 3º, V; CDC, arts. 17 e 27.
j
urisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.804.196/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26/04/2022; TJES, AI nº 5002195-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 25/10/2023; TJES, AI nº 5009760-49.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 09/10/2024; TJES, Apelação Cível nº 5005325-24.2023.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 11/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010973-56.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A., FUNDACAO RENOVA

AGRAVADA: LEIDIANE RAMALHO DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR.ª EMÍLIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado,
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
agrava por instrumento de decisão proferida pelo juízo da 2º Vara Cível e Comercial Linhares/ES, no bojo da ação indenizatória n.º 5016049-05.2024.8.08.0030, insurgindo-se contra o afastamento da prescrição em sede de saneamento.

De acordo com a recorrente (id. 14798200), a agravada
LEIDIANE RAMALHO DA SILVA
reclama indenização em virtude não do rompimento de barragem ocorrido em 2015, enquanto o ajuizamento da ação de origem se deu em 10/12/2024, pelo que a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição.

Em avanço, argumenta a agravante que a prescrição na hipótese seria a trienal, consoante art. 206, §3º, V do CPC, não havendo que se falar na prescrição quinquenal do CDC como entendeu o juízo a quo. Neste tocante, aponta ser inaplicável a teoria do consumidor por equiparação, pois a Samarco é uma mineradora, logo, não produz bens passíveis de aquisição por destinatário final.

Em prosseguimento, aponta a recorrente que, considerada a interrupção do prazo prescricional no bojo da ACP n.º 0069758-61.2015.4.01.3400 em 30/11/2015, o prazo prescricional teria recomeçado a fluir com o trânsito em julgado ocorrido em 24/09/2018, encerrando-se em 24/09/2021. Já quanto à ACP n.º 0023863-07.2016.401.3800, aponta que não guardaria qualquer relação com o objeto da presente ação, argumentando também que não seria cabível nova interrupção do prazo prescricional. De todo modo, ainda que se admitisse que a assinatura do “Termo de Compromisso” celebrado em 26/10/2018 nos bojo da ACP n.º 0023863-07.2016.401.3800 como novo marco temporal, ainda assim a pretensão autoral teria sido fulminada pela prescrição.

Com base nessas considerações, requer liminarmente a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos art's. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, para determinar a imediata suspensão da r. decisão recorrida.

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo (ID 14934854), sendo interposto agravo interno (ID 16696715), contrarrazoado em ID 16923872.

Contrarrazões em 16690085.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória (trienal do CC/02 ou quinquenal do CDC/90) e o respectivo termo inicial, para a ação ajuizada pela Agravada em 10/12/2024 (ID 56163690) , decorrente dos danos sofridos pelo rompimento da Barragem de Fundão (ocorrido em 05/11/2015).

As Agravantes defendem a tese da prescrição trienal (Art. 206, § 3º, V, do CC) , afastando a incidência do CDC.

A decisão agravada, por sua vez, aplicou o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, por entender se tratar de consumidor por equiparação, e considerou a interrupção do prazo por ações civis públicas e acordos, mencionando uma última interrupção reconhecida em abril de 2024 (ACP na 4ª Vara Federal de Belo Horizonte).

A decisão singular (ID 71590766) não merece reparos.

Registra-se ser o CDC aplicável às demandas propostas por vítimas de desastre ambiental, e, por conseguinte, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no seu art. 27. Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina que a hipótese de reparação de danos ambientais está relacionada à falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas acusadas de cometer a alegada destruição ao meio ambiente, o que autoriza que os atingidos se enquadrem na modalidade de consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESASTRE DE MARIANA. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRESCRIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.
Tomando por base o entendimento já consolidado na jurisprudência desta Corte e também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da extensão do conceito de consumidor para vítimas de desastres ambientais como o de Mariana, a caracterizá-los como consumidor por equiparação, revela-se acertada a decisão recorrida que, com base no CDC, afastou a possibilidade de denunciação da lide na hipótese, bem como que justamente por se tratar de acidente ambiental a pretensão autoral submete-se ao prazo prescricional do CDC.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES. 5002195-68.2023.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. DATA 25/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DE PREJUDICIAL DE MÉRITO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. DESASTRE AMBIENTAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR EQUIPARADO. PRECEDENTES DO COL. STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça se posiciona pela taxatividade mitigada nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento e, nesse particular, entendeu que os pronunciamentos que decidem prescrição e decadência são atacáveis pelo referido recurso, conforme previsto no artigo 1.015, inciso II da legislação processual civil. 2. O dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES, atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina que a hipótese de reparação de danos ambientais está relacionada à falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas acusadas de cometer a alegada destruição ao meio ambiente, o que autoriza que os atingidos se enquadrem na modalidade de consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art . 17 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50097604920248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 09/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DECORRENTES DE EXPLORAÇÃO DE MINÉRIO. DESASTRE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Além de interrompida a prescrição a partir do comportamento inequívoco de reconhecimento da dívida (art. 202, VI, Código Civil), tal como se configura o termo de compromisso juntado aos autos, o ajuizamento de ação coletiva que englobou todas as pretensões individuais dos atingidos também interrompe o prazo prescricional das ações individuais de indenização até o respectivo trânsito em julgado. 2. Ademais, às ações que envolvem o rompimento de barragens de rejeitos oriundos de exploração minerária, cujos atingidos são equiparados aos consumidores (art. 17 do Código de Defesa do Consumidor), aplica-se o artigo 27 do CDC, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão à reparação, a partir do conhecimento do dano, o que, por si só, no caso, afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N.: 5005325-24.2023.8.08.0014; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 11/07/2024)

Quanto ao termo inicial para fins de contagem do prazo prescricional, cumpre salientar que as rés propuseram incidente de divergência de interpretação na execução do TTAC, nº 1040611-58.2020.4.01.3800, questionando o motivo pelo qual foram incluídas as cidades de São Mateus, Linhares e Aracruz, no Espírito Santo, dentre as atingidas, pela deliberação n.º 58 do CIF.

Dessa forma, teve início em setembro de 2020 e está em trâmite na 4ª Vara Federal Cível e Agrária da SSJ de Belo Horizonte, sendo a última decisão proferida em 29 de abril de 2024, determinando a inclusão de tais cidades, o que, para além do debate acerca da interrupção do prazo prescricional, claramente subsidia o surgimento da própria pretensão.

Tal entendimento, aliás, decorre do parágrafo primeiro do artigo primeiro do Termo de Compromisso celebrado pelo MPF, MPMG e MPES junto às envolvidas no dano ambiental de Mariana, que dispôs:

ARTIGO PRIMEIRO. As EMPRESAS e a FUNDAÇÃO RENOVA reafirmam, conforme a legislação brasileira, o TTAC, o TAP e seu aditivo, e o TAC Gov, sua obrigação, de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO.
Não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição
, na data de 05 de novembro de 2018.

Tal, por certo, indica a ausência de decurso do prazo prescricional no caso concreto, em razão do nítido reflexo da referida ação coletiva que versa sobre interesses difusos, sobretudo considerando se tratar de demanda individual que versa sobre os mesmos fatos. Irreparável, portanto, a decisão agravada que rechaçou a prescrição.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento (ID 14798200) e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígida a r. decisão agravada (ID 71590766). Ainda,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno (ID 16696715).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.